Tribunal: TJES
Processo: 5002724-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AP
ELAÇ
ÕES CÍVEIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO BANCO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE
NÃO CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO
DE FORMA SIMPLES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
ASTREINTES.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORADOS PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA.
RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.
N
ão prospera a tese vertida pela instituição financeira no sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa,
posto ser incontroverso nos autos que o valor do suposto empréstimo foi depositado na conta bancária da consumidora, sendo inócuo oficiar à Caixa Econômica Federal para obtenção de tal comprovação.

2. F
alece interesse recursal ao requerido no tocante à pretensão de restituição
d
os valores que foram repassados
à autora,
unicamente por força do contrato objeto da ação,
na medida em que o magistrado
a quo
deixou assentado
na sentença a necessidade de
“restituição à instituição financeira dos valores eventualmente depositados como decorrência do mútuo”,

tanto é que autorizou, no dispositivo, a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora.

3.
O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

4.

Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente antes do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
, em 30/03/2021, face à modulação de efeitos
. Quanto às eventuais parcelas descontadas após referida data, a restituição respectiva deve ser em dobro.

5
Com relação aos danos morais,
verifica-se
o abalo experimentado, tendo a
consumidora
sido submetida a desconto
ilega
l
em seu provento de aposentadoria.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

7. Acerca das
astreintes
fixadas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, não há falta de razoabilidade, mormente diante da elevada capacidade econômica do recorrente, uma das maiores instituições financeiras deste país, devendo a cominação possuir força suficiente para inibir eventual intenção do devedor em descumprir a obrigação, sensibilizando-o de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.

8. No que tange
aos
juros moratórios,
esta Corte possui o entendimento de que incidem, em casos tais, a partir
da citação
e não do arbitramento, como pretende o requerido.

9. C
omporta acolhimento o pedido para que
os honorários advocatícios
sejam reduzidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 10% (dez por cento), na medida em que a matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, não h
avendo
necessidade de comparecimento
de testemunhas em audiência
,
sendo certo que a demanda tramita desde 2021
, devendo ser fixado no mínimo legal previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
com reconhecimento d
a sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC)
.

10. R
egistr
a-se
que não assiste razão à apelante Maria da Glória quando sustenta
a
impossibilidade de compensação
com a quantia depositada pelo banco,
pois quando reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo, restando evidenciado que o respectivo valor foi
creditado
na sua conta,
os valores devem ser compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
.

11 Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Apelo da consumidora desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer do apelo de MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002724-25.2021.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELAD
A/APELANTE
: MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e por
MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA,
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da ação
indenizatória por
danos morais e materiais ajuizada por esta última
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
nos seguintes termos
:
“
a)
DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato consignado de nº 618482901, no valor de R$ 1.902,48 (um mil, novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos), devendo ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 44,48 (quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) cada, iniciando a primeira parcela no mês de junho de 2020 e com término para o mês de maio de 2027. Via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos do autor para com o réu em decorrência deste.
b)
CONFIRMO a tutela de urgência e via de conseguinte DETERMINO que o banco requerido se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referido ao contrato em epígrafe, sob pena de multa unitária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por episódio de descumprimento.
c)
CONDENO o requerido a ressarcir à requerente em dobro os valores descontados, em decorrência do contrato indicado no item “a”, com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data dos descontos, sendo autorizada a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora, na forma do art. 369 do Código Civil, cabendo sua averiguação para fase de liquidação de sentença.
d)
CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento.
e)
CONDENO o banco requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor, assim considerado o somatório do valor restituído na forma do item “c” e arbitrado a título de danos morais no item “c” da presente.
f)
DEFIRO ao banco requerido o levantamento, mediante alvará, dos valores consignados pela parte requerente”
.

Sustenta a instituição financeira (id. 8215604) que houve cerceamento do direito de defesa, porquanto não expedido ofício à Caixa Econômica Federal para comprovar o proveito econômico obtido pela apelada com a contratação do empréstimo.

Informa que a contratação foi regular, devendo ser afastada a determinação de restituição de valores.

Acrescenta que inexiste
má-fé do banco,
descabendo a manutenção da
determina
ção de
restituição
em dobro
.

Pontua que as astreintes arbitradas, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, se mostram excessivas.

S
alienta que inexiste dano moral a ser indenizado, defendendo, subsidiariamente, sua minoração.

Argumenta ser impossível a aplicação de juros moratórios a partir da citação, face à ausência de mora antes do arbitramento.

Pondera que a Apelante deve restituir os valores que lhe foram repassados unicamente por força do contrato objeto da ação.

Ao final, sintetiza que os honorários advocatícios devem ser minorados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a
duz a
recorrente Maria da Glória (id. 8215606)
ser necessária a
majoração dos danos morais, bem como
advoga a
impossibilidade de compensação
com a quantia depositada pelo banco, posto que já utilizou o referido recurso.

Pois bem.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação
indenizatória por
danos
materiais e
morais
com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, registro que não prospera a tese vertida pela instituição financeira, no sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa,
posto ser incontroverso nos autos que o valor do suposto empréstimo foi depositado na conta bancária da consumidora, sendo inócuo oficiar à Caixa Econômica Federal para obtenção de tal comprovação.

Da mesma forma, falece interesse recursal ao requerido no tocante à pretensão de restituição
d
os valores que foram repassados
à autora,
unicamente por força do contrato objeto da ação,
na medida em que o magistrado
a quo
foi expresso no
decisum
impugnado quanto à necessidade de
“restituição à instituição financeira dos valores eventualmente depositados como decorrência do mútuo”,

tanto é que autorizou, no dispositivo, a compensação com os valores efetivamente depositados na conta da autora
.

Fixado
s

tais pontos
,
relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o
voto condutor do julgado
paradigma
,
extraio
que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia
ao
banco
a
pelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora,
ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não cumprido seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

No tocante à restituição, conforme
decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

Contudo, em sede de modulação de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

Na situação
examinada
, a cobrança impugnada pel
a
autor
a
data
de 25/02/2021 (id. 8215357)
, havendo eventuais parcelas descontadas no curso da demanda, razão pela qual, apenas anteriormente a 30/03/2021 deve-se perquirir acerca da má-fé da instituição bancária no caso concreto.

Sobre o ponto,
esta Corte tem concluído que a
indevida
cobrança de empréstimo consignado, por si só, não caracteriza automática má-fé, devendo incidir a restituição de forma simples no tocante aos descontos efetivados antes
do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA Nº 1061, DO STJ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NOVO ENTENDIMENTO DO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o banco apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura do apelado, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. 2.
Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, apenas deve ocorrer a devolução em dobro do indébito em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ
ES
; APL 5010080-77.2022.8.08.0030;
Primeira
Câmara
Cível
; Relª Desª
Marianne Judice de Mattos
;
Julg: 14/03/2024
)

Na sequência,
demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista
ser a parte lesada pessoa idosa, que sofreu indevido lançamento de desconto
nos proventos de aposentadoria, situação que ultrapassa o mero dissabor,
privando-a de quantia
necessária
a sua subsistência.

Contudo, tenho que comporta acolhimento o pleito da instituição financeira para que o

quantum
indenizatório seja reduzido, na medida em que, não obstante o ato ilícito praticado,
que desencadeou verdadeira
via crucis
para resolução do imbróglio, tendo a consumidora procurado até o Procon, o
desconto no benefício à época do ajuizamento foi de baixa monta (R$ 44,48 – quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), devendo a reparação extrapatrimonial ser proporcional
à gravidade dos prejuízos sofridos, sem perder de vista o caráter pedagógico da medida.

Neste passo, reduzo a quantia indenizatória para o montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), sendo este o patamar fixado pelos tribunais pátrios em situações semelhantes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024
)

Acerca das
astreintes
fixadas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, não há falta de razoabilidade, mormente diante da elevada capacidade econômica
do recorrente
, uma das maiores instituições financeiras deste país,
devendo a cominação possuir força suficiente para
inibir
eventual intenção d
o devedor
em
descumprir a obrigação,
sensibilizando-o de
que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.

Ademais, a incidência somente ocorrerá na hipótese de descumprimento de ordem judicial, a respeito da qual não haveria qualquer dificuldade ou complexidade por parte do apelante para proceder a suspensão de descontos no benefício da recorrida.

No que tange
aos
juros moratórios,
esta Corte possui o entendimento de que incidem, em casos tais, a partir
da citação
e não do arbitramento como defendido pelo requerido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
6. Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo a instituição financeira efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores, com correção monetária desde cada desembolso e
juros de mora desde a citação
.
[...]
(TJES; AC 0001531-60.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 28/02/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, comporta acolhimento o pedido para que sejam reduzidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 10% (dez por cento), na medida em que a matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, não h
avendo
necessidade de comparecimento
de testemunhas em audiência
,
sendo certo que a demanda tramita desde 2021
, devendo ser fixado no mínimo legal previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
com
reconheci
mento
da sucumbência mínima da parte autora (art. 86, parágrafo único, do CPC)
.

Por
fim, registro que não assiste razão à apelante Maria da Glória quando sustenta
a
impossibilidade de compensação
com a quantia depositada pelo banco,
pois uma vez reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo, restando evidenciado que o respectivo valor foi
creditado
na sua conta,
deve ele se compensado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
.

Assim já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE REFINANCIMANTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA
. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO PELA MÁ-FÉ DO APELANTE.
DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA REGULAR DA APELADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal, às fls. 213 e 217 corroboram as alegações do apelante de que na época das supostas celebrações dos contratos (dez/2013 e dez/2014, respectivamente)
foram creditados alguns valores na conta regular da apelada, sendo estes devidamente sacados. Desse modo, correto que tais valores sejam compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
6 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0018202-71.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/11/2018; DJES 03/12/2018)

Pelo exposto,

conheço
parcialmente

do recurso de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, para: 1) determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício da consumidora,
antes da data de 30/03/2021, mantendo em dobro a restituição de eventuais descontos ocorridos após a referida data, conforme restar apurado em liquidação de sentença
;
2) reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e; 3) minorar os honorários advocatícios fixados em seu desfavor para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Lado outro, quanto ao apelo de Maria da Glória Moraes da Silva,
conheço
e
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor da autora, por ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)